Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.280.941-12 (AGRAVANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTAS DIGITAIS POR SUSPEITA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RESTABELECIMENTO DE ACESSO E MOVIMENTAÇÃO FUTURA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para liberação de valores bloqueados em contas digitais e restabelecimento da movimentação bancária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para (i) determinar a liberação imediata dos valores já bloqueados e (ii) restabelecer o acesso e a movimentação das contas digitais no curso do processo.

III. Razões de decidir

3. A liberação imediata dos valores bloqueados não se justifica em cognição sumária, ante a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e da origem dos valores retidos.

4. A apuração da regularidade do bloqueio, fundada em suspeita de fraude e em possível vinculação a mecanismos do sistema PIX/DICT, demanda instrução probatória.

5. O bloqueio amplo e por prazo indeterminado, contudo, impede a utilização da conta digital e acarreta prejuízo contínuo ao consumidor.

6. Mostra-se adequada, por isso, solução intermediária consistente no restabelecimento do acesso e da movimentação futura da conta, sem liberação imediata dos valores pretéritos bloqueados.

7. A medida concilia a proteção do consumidor com a segurança do sistema financeiro

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A liberação imediata de valores bloqueados por suspeita de fraude exige demonstração suficiente da probabilidade do direito. 2. É cabível tutela provisória para restabelecer o acesso e a movimentação futura de conta digital quando o bloqueio amplo e indefinido se mostrar desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1015233-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024, pub. 18.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Guilherme Campos de Oliveira
contra decisão proferida do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1002028-07.2026.8.11.0041, que deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano/risco ao resultado útil, consignando, ainda, a necessidade de prévia oitiva das rés e de melhor apuração probatória.

No recurso, o agravante sustenta que teve valores bloqueados de forma unilateral pelas agravadas, sem justificativa concreta, com alegações genéricas de fraude; afirma que as próprias instituições reconheceram a existência de saldo e a titularidade dos valores, havendo promessa de devolução posteriormente não cumprida.

Alega que se trata de verba alimentar e que a restrição teria caráter sistêmico, vinculada ao CPF, impedindo a movimentação bancária. Informa que os valores retidos seriam de R$ 761,54 (Nu Pagamentos) e R$ 166,90 (Mercado Pago), totalizando R$ 928,44.

Requer a concessão de efeito ativo para liberação imediata das quantias bloqueadas ou, subsidiariamente, o depósito judicial, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência na origem (id. 341716388).

A tutela recursal foi parcialmente deferida apenas para determinar a liberação do acesso do agravante às suas contas bancárias, facultando o recebimento e movimentação de valores futuros, mantendo-se, por ora, a retenção dos montantes já bloqueados (id. 341922890).

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 349236379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo devolve à apreciação desta instância o indeferimento, na origem, da tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual o autor afirma ter sofrido bloqueio/restrição em contas mantidas junto às agravadas, com retenção de valores, postulando a imediata liberação do numerário e o restabelecimento da plena movimentação.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a medida ao consignar, em síntese, a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano/risco ao resultado útil, ressaltando a necessidade de prévia manifestação das rés para melhor aferição do quadro fático.

Em sede de tutela provisória, a atuação jurisdicional deve se manter dentro dos limites da cognição sumária, exigindo demonstração suficiente, ainda que inicial, da plausibilidade do direito invocado e do risco concreto de dano, sem antecipação satisfativa incompatível com a segurança decisória.

Nesse contexto, a pretensão de liberação imediata dos valores já retidos não se apresenta, por ora, como providência inevitável. A simples alegação de natureza alimentar, desacompanhada de comprovação objetiva e individualizada nos autos acerca da origem do numerário e das circunstâncias que levaram à retenção, não autoriza, nesta etapa, a medida de maior carga satisfativa, sobretudo porque a reversibilidade e a adequada apuração do motivo do bloqueio recomendam preservação do contraditório e da deliberação mais segura pelo Juízo de origem.

De outro lado, a manutenção de restrição ampla de acesso e de impedimento de utilização regular das contas, com reflexos sobre o recebimento e a movimentação de valores a partir de então, projeta dano contínuo e grave, incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional enquanto se aguarda a formação do contraditório e a elucidação técnica das razões do bloqueio. Em matéria como esta, a solução mais adequada não é a negativa integral, mas a calibragem da tutela por providência conservativa e reversível, capaz de mitigar o risco sem declarar, desde logo, a ilicitude do bloqueio pretérito.

Essa orientação se harmoniza com a compreensão desta Corte de que medidas de segurança podem ser adotadas em hipóteses de suspeita de fraude, sem que isso autorize a manutenção de restrição de acesso por período desarrazoado, sem esclarecimentos mínimos ao consumidor. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPEITA DE FRAUDE – BLOQUEIO PERMANENTE DE CONTA BANCÁRIA – AVERIGUAÇÃO DA FRAUDE DETECTADA – PRAZO RAZOÁVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC).
O bloqueio de conta bancária pela instituição bancária na hipótese de suspeita de fraude se legitima pelo dever de vigilância e segurança imponível às instituições financeiras, entretanto, essa negativa de acesso à conta bancária não pode se dar por período alongado, sem justificativa plausível e sem possibilidade de esclarecimentos pelo consumidor
quanto a prática questionada .(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10152330320248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024) (destaquei)

Registre-se que, embora não tenham sido apresentadas contrarrazões neste agravo, consta dos autos de origem contestação apresentada pela agravada Mercado Pago, na qual se sustenta que a inabilitação decorreu de marcação vinculada ao DICT/Regulamento do Pix, com alegação de limitações operacionais de cunho regulatório. A menção a esse ponto, nesta fase, serve apenas para conferir exequibilidade e proporcionalidade à tutela de urgência, sem antecipação de mérito, permanecendo ao Juízo de origem a apreciação da pertinência e do alcance da justificativa, à luz do contraditório e da prova.

Diante desse quadro, o agravo comporta provimento parcial para afastar a negativa integral e assegurar, desde logo, o restabelecimento do acesso do agravante às contas mantidas junto às agravadas, garantindo-se a utilização das funcionalidades disponíveis e o recebimento e movimentação de valores futuros na extensão tecnicamente viável e juridicamente permitida, preservando-se, por ora, a retenção dos valores já bloqueados até ulterior deliberação do Juízo de origem, após a manifestação das rés e a melhor apuração das circunstâncias do bloqueio.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento imediato do acesso do agravante às contas mantidas junto às agravadas, assegurando-lhe a utilização regular das funcionalidades disponíveis, inclusive para recebimento e movimentação de valores futuros, ressalvadas eventuais restrições específicas de natureza técnica/regulatória que venham a ser demonstradas e esclarecidas na origem; mantém-se, por ora, a retenção dos valores já bloqueados, até ulterior deliberação pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026